Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. INCOMPATIBILIDADE DOS RITOS PROCEDIMENTAIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o art. art. 780 do CPC, “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento”.
2. No presente caso, verifica-se a inequívoca cumulação de pedidos, um dizendo respeito à obrigação de fazer (restabelecimento das maquinetas de cartão de crédito) e o outro relacionado à obrigação de pagar quantia certa (dívida vencida), o que não foi esclarecido na origem pela parte exequente, apesar de regularmente intimada.
3. Em razão da impossibilidade de cumulação, em uma mesma execução, de obrigações de natureza e procedimentos diversos, o indeferimento da inicial deve ser mantido.
4. Recurso desprovido.